Tribunal: TJES
Processo: 0004690-95.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Ingresso e Concurso; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004690-95.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCAS MARCARIM PIMENTEL LIMA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA N.º 0004690-95.2019.8.08.0038

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: LUCAS MARCARIM PIMENTEL LIMA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de antecipação de tutela” ajuizada por LUCAS MARCARIM PIMENTEL LIMA, ora Apelado, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, pretendendo a anulação do ato administrativo que declarou o Apelado como contraindicado no exame psicossomático realizado no âmbito do concurso público para o provimento de cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, regido pelo Edital nº 01/2018-CFSd 2018.

Pela sentença de fls. 188/192, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou procedente o pedido autoral para condenar “os Requeridos a convocarem o Autor para realizar novamente a quarta etapa do concurso – Exame Psicossomático, bem como as demais, em caso de resultado positivo".

Pelas razões recursais de fls. 195v/207, o Apelante pugna pela reforma da sentença vergastada, alegando, em síntese, (a) inexistir irregularidade no certame, porquanto a exigência do exame psicotécnico possui previsão legal e os critérios de avaliação do referido exame basearam-se em parâmetros objetivos; (b) as alterações editalícias realizadas no curso do certame lastrearam-se no princípio da autotutela a fim de corrigir distorções inicialmente previstas e (c) a violação ao princípio constitucional da separação dos poderes, pois descabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo.

Pois bem.

O Apelado afirma, na presente ação judicial, que se inscreveu no concurso público deflagrado pelo Edital nº 01/2018 – CFSd/2018, de 20.06.2018, para admissão de Soldado Combatente, da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Ultrapassada a 4ª fase do certame (exame psicossomático), o Apelado foi eliminado por não ter obtido a pontuação mínima em três requisitos de avaliação: “sociabilidade”, “fluência” e “franqueza” (fls. 21/22).

Não tendo logrado êxito na sua pretensão recursal administrativa, ajuizou a presente ação judicial, pretendendo, ao final, seja reconhecida a nulidade do exame psicossomático a que foi submetido na 4ª etapa do certame e a consequente reaplicação.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência nº 024.099.163.842, de que foi Relator o saudoso Desembargador William Couto Gonçalves, entendeu ser exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que haja, comutativamente, (i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

No caso vertente, a exigibilidade do exame psicossomático encontra fundamento legal nos artigos 1º e 2º, da Lei Estadual nº 6.184/2000.

Ademais, o Edital nº 01/2018-CFSd 2018 prevê, em seu item 14.9.1, a possibilidade do manejo de recurso administrativo (fls. 48).

Acerca da objetividade dos critérios que compõem o exame, esta Colenda Primeira Câmara Cível, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 024.140.107.012, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, assentou o entendimento no sentido de “
não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação
.”

No caso, é possível verificar que o Anexo III, do Edital, explicita doze características que serão consideradas por ocasião da realização do exame psicossomático, quais sejam: (1) atenção concentrada; (2) desenvolvimento cognitivo; (3) memória; (4) fluência; (5) controle emocional; (6) iniciativa; (7) organização; (8) impulsividade; (9) agressividade; (10) sociabilidade; (11) ansiedade e (12) franqueza.

Convém registrar que o edital, inicialmente, previa que seria contraindicado o candidato que não atingisse o percentil esperado em uma ou mais características. Posteriormente, o 5º Termo de Retificação do Edital alterou a previsão editalícia a fim de que fossem contraindicados os candidatos que não alcançassem o percentil esperado em três ou mais características, abrandando, portanto, os critérios de avaliação.

Mesmo após a retificação do edital, o Apelado, conforme salientado, foi contraindicado para o exercício da função em razão de não atingir os percentis esperados em três características, ou seja, nos critérios “sociabilidade”, “fluência” e “franqueza” (fls. 21/22).

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do recente julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0026782-12.2019.8.08.0024, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, examinou pretensão recursal semelhante a que deduzida neste presente recurso de agravo de instrumento e relativa ao mesmo Edital nº 01/2018-CFSd 2018, tendo sido afastada, naquela ocasião, a aventada nulidade da referida etapa de exame psicossomático.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA EXAME PSICOSSOMÁTICO EDITAL 01/2018 PMES VALIDADE CANDIDATO CONTRAINDICADO POR DUAS VEZES RECURSO IMPROVIDO DECISÃO MANTIDA.

1 - O egrégio Plenário do TJES já fixou entendimento no sentido de não ser exigível que o edital de concurso público explicite, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

2 - No caso, a análise dos itens 14.2.1. e 14.2.2., integrados pelo Anexo III do edital Perfil Profissiográfico Exigido no Exame Psicossomático (fls. 86), denotam o grau mínimo de objetividade exigido para regularidade do exame, que inclusive se reportam ao perfil profissiográfico do cargo.

3 - Recurso improvido. Decisão mantida.”

No mesmo sentido decidiu a Colenda Segunda Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, em análise das circunstâncias envolvendo o mesmo certame deflagrado pelo Edital nº. 01/2018-CFSd 2018, conforme ilustra o julgamento do recurso de agravo de instrumento nº 0000612-29.2019.8.08.9101, em 21.05.2021, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA.

1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada.

2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características, pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2).

5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018.

6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada

7. Recurso conhecido e provido.”

Destarte, conclui-se que o Apelado não logrou obter aprovação segundo as disposições previstas no edital, as quais têm sido mantidas hígidas por este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual merece acolhida a pretensão recursal.

Não descuido da informação trazida pelo Apelado, em contrarrazões, de que logrou posterior aprovação no exame psicotécnico, em nova avaliação realizada em cumprimento da decisão que lhe assegurou o prosseguimento nas demais etapas no certame.

Entretanto, é cediço que a decisão judicial que assegura ao candidato o prosseguimento nas demais fases do certame é revestida de cunho precário, não caracterizando o denominado “fato consumado”, conforme o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no tema de repercussão geral nº 476, que preconiza que “
n
ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
”.

Se mesmo a posse e exercício em cargo público não são suficientes para caracterizar o denominado fato consumado, quanto mais a situação em que a parte se mantém na mera condição de candidato, estando ainda pendentes as demais fases do certame.

Ademais, como salientado, este Egrégio Sodalício tem pronunciado a validade da realização do exame psicotécnico a que fora submetido o Apelado, de modo que a realização de novo laudo técnico emitido em momento distinto viola os princípios da isonomia entre os candidatos e da vinculação ao edital.

À luz de tais considerações, forçoso reconhecer que a sentença proferida encontra-se em dissonância com a jurisprudência pátria, razão pela qual merece ser reformada.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral. Prejudicada a remessa necessária.

Considerando a nova feição sucumbencial dada à lide, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência os quais arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), na forma do § 8º, do art. 85, do Código de Processo Civil, ressalvando estar o Apelado amparado pela gratuidade de justiça.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – PMES – EDITAL Nº 01/2018-CFSD 2018 -

ELIMINAÇÃO – EXAME PSICOSSOMÁTICO – AMPLIAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE APROVAÇÃO - CONTRAINDICAÇÃO DE CANDIDATO – VALIDADE DO EXAME – EXCLUSÃO MANTIDA - RECURSO PROVIDO.

1
. É
exigível o exame psicossomático, em concurso público, desde que
haja, comutativamente,
(i) previsão legal, (ii) possibilidade de interposição de recurso administrativo e (iii) critérios objetivos.

2
. O edital de concurso público não necessita explicitar, pormenorizadamente, todos os critérios que serão utilizados na realização do exame psicossomático, sendo suficiente a existência de um grau mínimo de objetividade, o que tem o intuito de preservar a própria finalidade da avaliação.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.